Tribunal: STF
Processo: Rcl 66905
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016829-52.2021.5.16.0001 que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Luís narra que, nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços “sob o argumento de que caberia a este demonstrar a ausência de culpa no processo de fiscalização do contrato de terceirização.”



    Defende violação aos paradigmas invocados, porquanto



    “[o] ato judicial reclamado impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16 e do RExt 760.931. 



    Percebe-se, da mesma forma, que há presunção equivocada de que a administração pública não promoveu processo licitatório para contratação de empresa idônea para realização de serviços terceirizados, de que não realiza fiscalização e tampouco exige a apresentação das competentes certidões negativas de débitos da terceirização.”



    Requer 



    “a) A concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Processo nº 0016829-52.2021.5.16.0001, em tramite na 2ª Turma do TRT - 16ª Região, em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís;



    [...]



    f) Ao final, a cassação definitiva da decisão proferida 2ª Turma do TRT - 16ª Região, nos autos do 0016829-52.2021.5.16.0001 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 760.931, 958.252 e da ADI 16, afastando-se, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “Da Responsabilidade Subsidiária



    A sentença de primeiro grau condenou o Município de São Luís a responder subsidiariamente pelos créditos da reclamante, referentes a todo o período laborado em seu benefício.



    Mister consignar que até pouco tempo, nas ações que tinham como objeto a condenação subsidiária da Administração Pública, expressava o entendimento de que a prova da conduta culposa do ente público, tomador dos serviços, na fiscalização das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93 (por exemplo, a fiscalização do pagamento dos direitos trabalhistas devidos ao empregado), recaía sobre o órgão tomador dos serviços em face do princípio da aptidão para a prova.



    Contudo, em razão da jurisprudência TST e da decisão do STF quando do julgamento do RE 760931/DF e do entendimento majoritário desta 2ª Turma foi alterado o posicionamento anterior.



    Cabe destacar que no julgamento da ADC nº 16, em 24/11/10, o STF ratificou a constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. Posteriormente, em decisão proferida nos autos do RE n° 760931 (DJ 11/09/2017), com repercussão geral reconhecida, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC n° 16, fixando a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



     Nesse julgamento, ficou consignado que a condenação subsidiária da Administração Pública, em casos de terceirização, requer a existência de prova inequívoca de sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n° 8.666/93, não sendo mais possível responsabilizar, de forma automática e irrestrita, o ente público contratante pelo simples inadimplemento trabalhista da empresa prestadora de serviços, cabendo ao trabalhador comprovar, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, do CPC/73) e 818 da CLT, a falha na fiscalização pela Administração Pública. 



    Deste modo, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos moldes da Súmula n° 331, IV e V, do TST, requer não apenas a constatação da inadimplência da empresa contratada, mas a efetiva comprovação da conduta culposa do Poder Público no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, tanto em relação ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços (culpa in vigilando).



    No entanto, observa-se que este posicionamento ainda não era definitivo, vez que a essência da questão ainda repousa em quem deverá recaí o onus probandi da existência de prova inequívoca da conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, se do reclamante ou do ente público.



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do C.TST, por meio do julgamento do E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, fixou o entendimento de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, com base na interpretação teleológica dos dispositivos da Lei n° º 8.666 /1993, a exemplo dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78 c/c a Súmula n° 331, V, do TST, in verbis:



    [...]



    Logo, restaurada a responsabilidade subsidiária do ente público pelo TST, não subsiste o pedido de observância ao disposto no §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e o entendimento referendado pelo STF no julgamento da ADC nº 16 e no RE nº 760.931.



    Conseguintemente, esta fundamentação submete-se ao entendimento do TST, de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de provar a ausência de culpa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, ou seja, compete a ele demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços firmado com empresa regularmente contratada para prestar serviços (Súmula n° 331, V, do TST).



    Desse modo, analisando este caso, tem-se incontroversa a terceirização de serviços, figurando o ente público como beneficiário final do pacto celebrado entre o autor e o 1º reclamado. Por outro lado, a documentação juntada não é suficiente para demonstrar a fiscalização necessária para excluir a responsabilidade da recorrente” (e-Doc. 2, fl. 365- 368).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente